Tribunal: TJMT
Processo: 1068473-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068473-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 038.279.211-47 (RECORRENTE), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1068473-69.2022.8.11.0001

Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE ALMEIDA

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrente recebeu da Recorrida cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de R$ 1.707,17 (mil setecentos e sete reais e dezessete centavos).

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.

De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 83762991, datado em 15/03/2022, foi apurado que o medidor estava com desvio de energia no borne.

O TOI demonstra a recuperação de consumo dos meses de fevereiro e março de 2022, sendo que nos meses posteriores, após a vistoria, houve aumento de consumo.

Ademais, apesar de o Autor informar que no período de fevereiro e março de 2022 não estar habitando o imóvel por estar em obras, não comprovou suas alegações.

Ainda consta em referido documento que o Autor se recusou a assinar o termo.

Os registros fotográficos anexos na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora. Vejamos:

Quanto à abstenção no fornecimento, verifico que ficou constatada a fraude no medidor, portanto, devido o corte.

Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ assim decidiu:

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023